Tribunal: TJMT
Processo: 1009492-21.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009492-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), ELISANDRA GONCALVES MARCAL - CPF: 057.438.461-89 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO), ELISANDRA GONCALVES MARCAL - CPF: 057.438.461-89 (PACIENTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (IMPETRANTE), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (IMPETRANTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NATÁLIA DA COSTA OLIVEIRA (VÍTIMA), RONALDO GONÇALVES MARÇAL (VÍTIMA), ROMÁRIO GONÇALVES MARÇAL (VÍTIMA), ANDERSON MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRESSA CORREA PEREIRA, CLEUSA TERESINHA HAUBERT

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO -
PRISÃO
DOMICILIAR DE MULHER PARA CUIDADOS DE PESSOA MENOR DE 12 ANOS - POSSIBILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

No caso dos autos, tendo em vista que a paciente é primária e de bons antecedentes, entendo ser o caso de substituir sua
prisão
preventiva por
domiciliar
, em proteção de seu
filho

menor
(uma criança de apenas 06 meses de idade).

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009492-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRESSA CORREA PEREIRA, CLEUSA TERESINHA HAUBERT

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado
pela Advogada
Cleusa Teresinha Haubert, em favor de
ELISANDRA GONÇALVES MARÇAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

Sustenta a Impetrante, em síntese, que a Paciente foi presa em flagrante, no dia 26/04/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ressalta que
“a paciente, por ocasião dos fatos, apenas agiu para defender-se do mal injusto e grave, haja vista, que foi agredida por seu companheiro com um soco no olho (exame de corpo delito anexo), e ainda, ao invés dos familiares do agressor reprimir as agressões contra a paciente Elizandra Gonçalves Marçal, não, juntaram-se e todos passaram a agredi-la ainda mais”.

Informa, que a Paciente é mãe de uma menina de 02 (dois) meses de idade, cuja criança demanda os seus cuidados, notadamente por encontrar-se na fase de aleitamento materno.

Afirma, também, que a Paciente
“é pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime”.

Com base nessas razões, a Impetrante requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura.

O pedido de liminar foi
deferido parcialmente,
em sede de plantão judiciário, pelo Des. Márcio

Vidal
,
para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, condicionada, no entanto, ao
cumprimento de medidas cautelares, consoante id. N.
40928964

As informações de praxe foram remetidas, id. N.
41166476.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. Num. 43757482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRESSA CORREA PEREIRA, CLEUSA TERESINHA HAUBERT

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Extrai-se dos autos que
“A vítima informou que houve um desentendimento com a autuada em uma chácara e, após retornar para sua residência, a atuada foi até lá, quando deram início às vias de fato e a indiciada lhe desferiu uma facada na região do abdômen”

Pois bem. O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“Com efeito, embora o juízo de primeiro grau tenha apontado elementos idôneos para a decretar o cárcere processual da Paciente, reportando-se à gravidade concreta da sua conduta, infere-se dos documentos acostados à prefacial (id. 40918078) que ela é a responsável pelos cuidados da criança Emilly Marçal Costa, nascida em 20/01/2020, encontrando-se, portanto, na fase do aleitamento materno.

Destaco que foi introduzido no ordenamento jurídico, por meio da Lei n. 13.257/2016, o “Estatuto da Primeira Infância”, que alterou, entre outros, a CLT, a Lei n. 11.770/2008 e o CPP.

Dentre as modificações introduzidas na legislação processual penal, e, de fato, é o que nos interessa, a Lei n. 13.257/2016 acrescentou o inciso X ao art. 6º do CPP, estabelecendo mais uma obrigação para o delegado de polícia: “colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa”.

Igualmente, foi determinada pela novel legislação que “da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa” [CPP, art. 304, § 4º].

Previu, também, nova pergunta obrigatória a ser formulada pelo juiz, durante o interrogatório, atinente à existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa [CPP, art. 185, § 10].

Acresça-se que o Estatuto da Primeira Infância incluiu os incisos V e VI, ao art. 318 do CPP, estabelecendo que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

V – mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Por tal razão, e sem desconhecer o disposto no art. 318-A, I, do CPP, aliada à especificidade da situação, hei por bem considerar, pelo menos por ora, a imprescindibilidade da paciente para os cuidados da sua filha menor, reforçando a conclusão de que, por razões humanitárias, a concessão da prisão domiciliar é medida de rigor, conforme já decidiu este Tribunal de Justiça, em situação análoga:

“[...] Comprovado que a paciente é imprescindível aos cuidados especiais de filho menor de 06 (seis) anos, justifica que, por razões humanitárias, pelo bem da criança que agora merece os cuidados da mãe, em situação mais favorável do que aquela apresentada na prisão, se permita que aguarde em prisão domiciliar o julgamento da ação penal a que responde perante o Juízo singular, com fundamento no artigo 318, inciso III, da Lei Instrumental Penal” [HC 175664/2014, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015].

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, vem adotando esta linha em seus julgados, autorizando a prisão domiciliar, por razões humanitárias, diante das peculiaridades do caso concreto. Colho da jurisprudência:

“[...] 2. A paciente se enquadra na previsão legal para que, na condição de gestante, mãe de menor e portadora de doença grave, usufrua do benefício da prisão domiciliar, em homenagem à dignidade da pessoa humana, à proteção integral à criança e, também, ao estabelecido no art. 318, do Código de Processo Penal. 3. Não obstante a gravidade da imputação, a prisão domiciliar há de ser deferida por razões humanitárias, diante das peculiaridades do caso concreto [...]” [STJ, HC 362.241/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016].

Não obstante a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [CPP, art. 318, III], entendo que esta não se afigura suficiente, de modo que aplicação de outras medidas cautelares, diversas da prisão, nos termos dos artigos 321, 281, §6º c/c 319 do Código de Processo Penal, são, também, pertinentes.

Dessarte, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais da agente, devem ser valoradas, sempre que possível, à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016).

Diante dessa constatação, concedo a liminar para
converter a prisão preventiva da Paciente em domiciliar
, condicionada, no entanto, ao
cumprimento das seguintes medidas cautelares
: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazos e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar as atividades civis; 2) proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo; e 3) proibição de manter contato com as vítimas do fato delituoso e as testemunhas. Ressalvada a aplicação de outras medidas que o juiz da causa entender necessárias, sob pena de revogação do benefício.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outros motivos a paciente não estiver presa. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, condicionada, no entanto, ao
cumprimento de medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020